Tribunal: STF
Processo: ARE 859824
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET. 3. Preenchimento dos requisitos necessários à incorporação da vantagem. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação local aplicável. Súmulas 279 e 280. 4. Inaplicabilidade da Súmula 339. Interpretação de legislação local pelo Tribunal a quo. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.